Tribunal: TJDFT
Processo: 0728315-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728315-64.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORIENTE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E DESPACHANTE LTDA AGRAVADO: NELSON RIBEIRO SOARES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ORIENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DESPACHANTE LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Imissão na Posse c/c Indenizatória no 0714788-82.2019.8.07.0020, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a desocupação do imóvel objeto do litígio no prazo de sessenta dias. Despacho ID 13485653 intimando a agravante para comprovar a tempestividade do recurso, sob pena de não conhecimento do recurso. A agravante peticionou no ID 13605512 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso da parte agravante, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, DF, 17 de janeiro de 2020 16:44:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador